Tribunal: TJMT
Processo: 1084796-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084796-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WHATILLA ROMULO ISAIAS DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 17.765.311/0001-44 (RECORRIDO), ELISVAN PADILHA PONTES - CPF: 028.684.631-42 (ADVOGADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1084796-81.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
WHATILLA ROMULO ISAIAS DA SILVA & CIA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. CRÉDITOS NÃO COMPENSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de pessoa jurídica consumidora, determinando: (i) a compensação de créditos de energia não aproveitados; (ii) a declaração de inexistência de débitos indevidos com refaturamento ou cancelamento das cobranças; e (iii) o pagamento de indenização por danos morais. A recorrente nega falha na prestação do serviço, sustenta regularidade no procedimento de compensação e contesta a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao deixar de compensar integralmente os créditos de energia solar gerados pela unidade consumidora do recorrido; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é cabível quando verossímeis as alegações do consumidor e demonstrada sua hipossuficiência técnica, incumbindo ao fornecedor comprovar a adequação do serviço prestado.

Restou comprovada nos autos a geração de créditos de energia não integralmente compensados nas faturas subsequentes, evidenciando falha na prestação do serviço.

A própria recorrente reconhece que houve atraso no cadastro da unidade beneficiária, o que impediu a compensação integral dos créditos, corroborando o descumprimento contratual.

O dano moral à pessoa jurídica depende de prova de abalo à imagem, à reputação ou à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de compensação integral dos créditos de energia gerados por sistema fotovoltaico configura falha na prestação do serviço, impondo à concessionária a obrigação de proceder ao refaturamento das cobranças indevidas.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua imagem ou honra objetiva, não sendo presumível o prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13/10/2020, DJe 16/10/2020; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.20.545311-1/002, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câm. Cível, j. 12/03/2024; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.21.228123-2/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14a Câm. Cível, j. 22/09/2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 324000857, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação.

Além disso, determinou que a parte ré proceda à compensação dos créditos de energia, gerados pela unidade fotovoltaica de titularidade do autor (UC no 3102470), relativamente às faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2024, inclusive no que se refere à diferença de 4.216 kWh não compensados.

Por fim, declarou a inexistência dos débitos contestados nos autos, relativos aos valores cobrados indevidamente nas faturas, com a consequente determinação de refaturamento ou cancelamento dos valores excedentes;

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de irregularidade na cobrança;

2)

Procedimento de compensação foi realizado conforme as normas técnicas;

3)

Fatores externos podem ter influenciado no consumo;

4)

Inexistência de dano moral - Pessoa jurídica.

Ao final, pleiteia a reforma da
r.
sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é pessoa jurídica que atua no ramo de distribuição e conveniência de bebidas e gelo. Visando reduzir os custos relacionados ao consumo de energia elétrica, relata que adquiriu uma segunda usina de energia solar.

Aduz que, em 19/08/2024, solicitou à concessionária Energisa a alteração de titularidade da unidade geradora (UC no 3102470), de modo que 100% da energia produzida fosse direcionada à sua unidade consumidora.

Contudo, sustenta que, ao receber as faturas dos meses subsequentes, verificou que não houve a devida compensação dos créditos de energia gerados. Narra ter realizado diversas tentativas administrativas para solucionar a questão (protocolos no 230092498, 240327040, 240339399 e 255903259), todas infrutíferas.

Diante da ausência de resposta eficaz por parte da concessionária, afirma ter sofrido prejuízos financeiros e danos morais, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A parte ré, por sua vez, alega que não houve qualquer irregularidade na cobrança impugnada, afirmando que o procedimento de compensação foi realizado em atenção às normas técnicas aplicáveis. Argumenta, ainda, que fatores externos e variáveis operacionais poderiam ter influenciado no consumo registrado.

Pois bem,
o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em análise, está comprovado nos autos que, até novembro de 2024, a usina fotovoltaica do autor gerou 14.027 kWh, conforme demonstrativo de geração de energia (ID 324000429) e gráfico de geração (ID 324000431), mas apenas 9.811 kWh foram efetivamente compensados nas faturas, persistindo uma diferença de 4.216 kWh não abatida.

A própria recorrente admitiu, em seu recurso (ID 324000862, p. 6), que houve atraso no cadastro da unidade beneficiária, o que impediu a compensação integral dos créditos.

O sistema de compensação de energia elétrica está previsto na Resolução Normativa ANEEL no 1,059/2023, que garante ao consumidor-gerador o direito de utilizar os créditos de energia gerados pelo seu sistema fotovoltaico para abater o consumo de energia elétrica faturado.

Ao deixar de realizar a compensação integral da energia gerada, conforme previsto na regulação da ANEEL e no termo contratual, a recorrente descumpriu obrigação legal e contratual assumida, causando cobrança indevida à parte autora.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre fatores externos que poderiam ter influenciado no consumo, observa-se que tais alegações não afastam a comprovada falha na compensação dos créditos de energia gerados. A questão não é sobre aumento de consumo, mas sim sobre a não compensação dos créditos gerados pela unidade fotovoltaica do autor.

Por outro lado, “
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
” (STJ - REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Nesse sentido, tratando-se o recorrido de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA FÍSICA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PESSOA JURÍDICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Como fornecedor de produtos e serviços, o banco tinha o dever de se certificar acerca do encerramento da conta corrente do autor e o devido recebimento da notificação, comunicando o cliente a respeito, providência mínima de segurança que se exige. - Ausente comprovação da notificação, cabível a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. - A indenização deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil. -
A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva e tem direito de ser reparada pelo dano moral sofrido acaso descumprimento contratual da parte adversa afete sua imagem, credibilidade e bom nome
. -

Apesar do encerramento da conta corrente da parte autora, não resta configurado o dano moral de ordem objetiva, porque este se relaciona com a imagem da empresa perante a sociedade, que conforme se verifica dos autos não foi atingida
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.545311-1/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 18/03/2024). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE -
PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
. A Resolução 2.747 do BACEN estabelece como requisito básico para encerramento da conta corrente, a comunicação prévia por escrito ao correntista, o que não ocorreu.
O encerramento da conta corrente sem prévio aviso, por si só, não é capaz de causar dano moral à pessoa jurídica, pois não afeta a reputação ou o bom nome da empresa
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.228123-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022). (grifei).

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes para evidenciar ofensa à honra objetiva da parte autora, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

pa
ra
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025